Tribunal: TJDFT
Processo: 0701986-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ADMISSÃO PELO JUÍZO A QUO. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. ANÁLISE PRÉVIA E FUNDAMENTADA DA PROBABILIDADE DE ADMISSÃO DO INCIDENTE. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Encerra vício insanável o pronunciamento judicial que não fundamenta suficientemente o modo pelo qual admite a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Hipótese de manifesta inobservância da regra posta no art. 489, § 1o, I, do CPC. Necessidade de fundamentação que provém da regra do art. 93, IX, da CF e art. 11 do CPC, tratando-se de verdadeira garantia contra o arbítrio estatal. Mácula ensejadora de nulidade absoluta.
2. Caso concreto em que a decisão agravada admitiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica sem exame prévio e fundamentado da probabilidade de se evidenciar os seus pressupostos legais específicos, conforme o disposto no art. 134, § 4o, do CPC, o c/c o art. 28 do CDC. Decisão anulada.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.